Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-41.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS. MULTA COMPENSATÓRIA. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. DEVOLUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÕES. NÃO VERIFICADOS. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO DE REEXAME. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida.
3. O voto condutor do acórdão embargado abordou todos os pontos trazidos nas apelações das partes processuais, não havendo falar nas omissões alegadas.
4. Na hipótese em análise, por ocasião do julgamento da apelação interposta pelas partes embargantes, esta Turma, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas pela parte, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e clara.
5. Embargos declaratórios do réu conhecidos e não providos. Embargos declaratórios dos autores conhecidos e não providos.